Tribunal: TJDFT
Processo: 0743112-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743112-40.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAGUAUTO TAGUATINGA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: WELLINGTON LINS DE CARVALHO BALBINO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAGUAUTO - TAGUATINGA AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA e VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704723-10.2018.8.07.0005, proposto em desfavor WELLINGTON LINS DE CARVALHO BALBINO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 144187562 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de pesquisa de bens passíveis de penhora via SISBAJUD. No agravo de instrumento interposto, as agravantes argumentam, em síntese, que deve ser levado em consideração o fato de que a última pesquisa de bens foi realizada há mais de 4 (quatro) anos. Destaca que o SISBAJUD contempla a pesquisa não apenas de valores depositados em conta corrente, mas também de ativos mobiliários, como títulos de renda fixa e ações, além de permitir a reiteração de pesquisas de forma automática. Ao final, as agravantes postulam a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a realização de pesquisa no Sistema SISBAJUD, com a finalidade de localizar bens registrados em nome do executado, passíveis de penhora. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 42379885 e 42379886. É o relatório. Verifico que as agravantes não postularam a concessão de tutela recursal de natureza provisória, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.